Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-77.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011595-77.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Espólio de Maria Xavier de Lima, ao argumento de que a decisão de Id. 59198454, é contraditória.
De acordo com o Recorrente, a contradição consiste no fato de que na decisão consta que não houve condenação em honorários de sucumbência pelo Juiz a quo, quando, na verdade, a Embargada, GEAP Autogestão em Saúde, foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Sob tal fundamento, o Embargante requer seja mantida a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, ou, a majoração para 20% (vinte por cento).
Contrarrazões no Id. 62096993.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Inobstante o entendimento do Embargante, não há qualquer vício a ser sanado.
Conforme bem delineado na decisão embargada, os pedidos formulados pelo Recorrente foram parcialmente acolhidos, aa decisão que deferiu o pedido cautelar foi ratificada e a Embargada condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
O Recurso de Apelação interposto pela GEAP foi parcialmente provido, tão-somente para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
De conseguinte, foi consignado que não é o caso de fixação de honorários recursais.
A uma, porque o Apelado, ora Embargante, não foi condenado ao pagamento da verba honorária de sucumbência na instância de origem.
A duas, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Nota-se que não houve qualquer alteração na sentença no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juiz singular.
Somente foi consignando que embora o Recurso de Apelação tenha sido parcialmente provido, não devem ser fixados honorários recursais em favor do advogado da Apelante/Embargada, porque o Apelado/Embargante não foi condenado ao pagamento dessa verba pelo Juiz singular, e o STJ exige a condenação prévia ao pagamento da verba para que haja a majoração, e porque o Recurso foi parcialmente provido, quando o STJ exige não conhecimento integral ou desprovimento do recurso:
[...] MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando simultaneamente se apresentarem os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (AgInt no AREsp 1288998/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).
Com essas considerações e tendo em vista a inexistência de contradição no decisum, rejeito os Embargos de Declaração.
Por fim, ressalto que após a oposição deste Recurso Aclaratório, a GEAP Autogestão em Saúde interpôs Recurso de Agravo Interno, onde requer a concessão de efeito suspensivo.
Assim, proceda-se à evolução de classe e voltem conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora